Tribunal: STM
Processo: 7000016-41.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000016-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: JOHN CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo os atos processuais decisórios praticados monocraticamente pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, após o
recebimento da Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000146-26.2019.7.11.0011,
em 27 de março de 2019, declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a
quo em 21 de outubro de 2019, bem como dos atos subsequentes, nos termos
do art. 506 do CPPM, determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de
primeiro grau, para o regular processamento do feito perante o Conselho
Permanente de Justiça, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra Revisora fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000016-41.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DIAS DOS SANTOS.
ADVOGADO: Dr. JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MILITAR
REFORMADO À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B,
DA LEI Nº 8.457/1992. LEI DE ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Considerando a dicção do inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização
da Justiça Militar da União), segundo a qual compete ao Juiz Federal da Justiça Militar o
julgamento monocrático, tão somente, dos réus civis nas hipóteses do inciso III do artigo 9º
do Código Penal Militar, e além disso, não havendo concurso de crimes entre militar e civil,
é inegável que, em se tratando de militar reformado, a competência para julgamento do
feito é do Conselho Permanente de Justiça de primeiro grau.
Consoante o art. 13 do Estatuto Repressivo Castrense, o militar reformado conserva as
responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei
penal militar.
Preliminar acolhida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo
Ministério Público Militar para, desconstituindo os atos processuais decisórios praticados monocraticamente
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, após o recebimento da Denúncia da
Ação Penal Militar nº 7000146-26.2019.7.11.0011, em 27 de março de 2019, declarar a nulidade da
Sentença prolatada pelo Juízo a quo em 21 de outubro de 2019, bem como dos atos subsequentes, nos
termos do art. 506 do CPPM, determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau, para o
regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.

Brasília, 25 a 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DIAS DOS SANTOS.
ADVOGADO: Dr. JOHN CORDEIRO DA SILVA JUNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 21 de outubro de 2019, que absolveu o MN-RC
Refm Mar DANIEL DIAS DOS SANTOS da imputação de incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 25 de março de 2019, nos seguintes termos:
"(...) o denunciado foi reformado do serviço ativo na graduação de Marinheiro Recruta, por
meio da Portaria nº 1.072/DPMM/2011, a contar de 31 de maio de 2011 (evento 10, arquivo
6-Volume, págs. 3, 4 e 5), passando a receber os proventos a que fazia jus.
Posteriormente, submeteu-se e logrou aprovação em concurso público, vindo a tomar
posse e ingressando no exercício funcional no dia 21/10/2014, no cargo de Contador,
classe A, Padrão II, do Quadro de Pessoal Ativo Permanente do Ministério da Saúde,
conforme documentos acostados (evento 10, arquivo 6, págs. 2, 6, 33, 43 e 44).
Em decorrência da assunção do aludido cargo público, em 16 de outubro de 2014, o
denunciado preencheu a competente "Declaração de acumulação ou não acumulação de
cargos, empregos, funções e aposentadoria" (evento 10, 6-volume, págs. 30-32), onde
prestou informação FALSA, a saber:
"(...) Não exerço outro cargo, emprego ou função de natureza pública que seja
inacumulável com o cargo que exerço/exercerei no Ministério da Saúde-MS e
NÃO recebo qualquer remuneração advinda de outras instituições da
Administração Pública que não sejam órgãos e entidades integrantes da base de
dados do Sistema Integrado de Administração Pública que não sejam órgãos e
entidades integrantes da base de dados do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC.
(...) Não percebo proventos e aposentadoria inacumulável com o cargo que
exerço/exercerei no Ministério da Saúde-MS."
O fato somente veio à tona, consoante apurado nos autos, em razão de ter sido
relacionado no processo TC 014.980/2015-0 do TCU como provável acumulação indevida
de cargos públicos (fl. 14) ensejando a deflagração das medidas investigativas contidas no
bojo do caderno que conferiu base à presente proposta acusatória.
Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, declarou falsamente
perante a Administração Pública não receber outros proventos, silenciando,
maliciosamente, perante a Administração Militar, a fim de auferir cumulativamente os
proventos referentes à sua reforma e a remuneração pertinente ao cargo público recém-
assumido, vantagem que sabia ser indevida em razão da impossibilidade de percepção
simultânea de proventos de aposentadoria (reforma) com a remuneração de cargo público,
prevista no artigo 37, § 10, da Constituição da República.
Somente em 06 de junho de 2018, ou seja, após mais de três anos em que esteve
auferindo a sobredita vantagem ilícita em detrimento do patrimônio sob administração
militar, conforme contracheques acostados no evento 10, arquivo 5, págs 64-80, o
denunciado optou (Termo de Opção acostado no Evento 10 - 5-Volume - págs.) pela
remuneração paga pelo Ministério da Saúde do cargo de Contador, quando então foram
cessados os pagamentos indevidos, cujo prejuízo em valores atualizados alcançam o
montante de R$ 56.174,00 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais), conforme
Laudo de Avaliação do Prejuízo constante no Evento 10, arquivo 5-volume, págs. 41-63.
O delito de estelionato exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na
obtenção da vantagem ilícita. In casu, o dolo está configurado na conduta do denunciado
que, ao prestar declaração falsa perante o Ministério da Saúde e manter silêncio perante a
Administração Militar quanto à assunção do mencionado cargo público, induzindo-a a erro,
teve o evidente propósito de obter para si, por via da precitada e indevida acumulação,
vantagem patrimonial sabidamente ilícita em prejuízo ao Erário.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
Ante ao exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente DENÚNCIA,
com a citação de DANIEL DIAS DOS SANTOS, para ser processado e julgado como incurso
nas penas do crime de estelionato contra o patrimônio sob administração militar, crime
previsto no artigo 251, c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, até final
condenação, uma vez demonstrados os fatos narrados na presente exordial acusatória.
O Ministério Público Militar não tem testemunhas a arrolar (...)".
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
1) Atestado de Origem nº 1033816/2010, de 10 de setembro de 2009;
2) Termo de Inspeção de Saúde nº 1011167/2010, de 23 de abril de 2010;
3) Portaria nº 1.072/DPMM, de 20 de maio de 2011, da Marinha do Brasil, que resolve "(...) reformar, com a
remuneração a que faz jus (...) o MN-RC DANIEL DIAS DOS SANTOS";
4) Portaria nº 1.034, de 2 de outubro de 2014, do Ministério da Saúde, que nomeou o MN-RC Refm Mar
DANIEL DIAS DOS SANTOS naquele Órgão para exercer o cargo de "contador";
5) Termo de Posse em Cargo Público, de 16 de outubro de 2014;

6) Oficio 278-303/2016-TCU/SEFIP/Diaup, de 13 de outubro de 2016, do Tribunal de Contas da União,
solicitando à Marinha do Brasil "(...) com fulcro nos artigos 42 e 87 da Lei 8443/1992 e no artigo 245 do
Regimento Interno do TCU (...)", que providencie informações acerca de possíveis "(...) indícios de
irregularidade identificados a partir de criticas executadas de forma automática e continua nas folhas de
pagamento (...)";
7) Declaração de 28 de junho de 2017, da Chefe do Serviço de Atendimento de Pessoas do Ministério da
Saúde, afirmando que "(...) DANIEL DIAS DOS SANTOS (...) pertence ao Quadro de Pessoal ativo Permanente
(...)" daquele Ministério, ocupando o cargo de "(...) Contador, Classe A, Padrão II, admitido no Serviço Público
Federal em 21 de outubro de 2014, por meio de concurso público, com amparo no art. 9º, inciso I, da Lei nº
8.112/90 (...)";
8) Carta nº 81-12222/2017, de 11 de setembro de 2017, do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha,
solicitando ao Acusado esclarecimentos e documentos necessários para comprovar a legitimidade do
recebimento de proventos de duas fontes públicas pagadoras;
9) Declaração datada de 18 de setembro de 2017, na qual o Acusado responde aos questionamentos
formulados na Carta nº 81-12222/2017, oriunda do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha;
10) Termo de Opção, de 6 de junho de 2018, nos seguintes termos:
"(...) Eu, DANIEL DIAS DOS SANTOS (...) venho por meio deste termo optar pelo
recebimento da remuneração paga pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE em detrimento dos
proventos pagos pela MARINHA DO BRASIL, ou seja, opto por receber dos cofres públicos
pelo Ministério da Saúde (...)";
11) Comunicação Interna nº 80-963, de 2 de agosto de 2018, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, na qual foi solicitada à divisão de pagamentos daquele serviço a suspensão do pagamento dos
proventos ao Acusado;
12) Portaria n° 333/2018, de 10 de setembro de 2018, da Capitania dos Portos de Pernambuco, que
instaurou o Inquérito Policial Militar;
13) Laudo de Avaliação do Prejuízo, elaborado por 2 (dois) peritos designados pelo Diretor do Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha, em 21 de setembro de 2018, consignando que:
"(...) Os valores creditados na conta corrente do veterano militar, oriundos de bilhetes de
pagamentos gerados no peiodo (sic) de 0UT2014 a JUL2018, depositados respectivamente
no período de NOV2014 a AG02018, conforme explicitado no Demonstrativo de Débito e
fichas financeiras anexas, na conta corrente supracitada, orçaram em R$ 49.297,41
(quarenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos). Deste
valor original foram descontados, os dias proporcionais, referentes ao período de 01 a
200UT2014 (relativo ao período em que não acumulou cargo/função Pública), valores
compensados a títulos de créditos que somaram R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais),
e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), relativos ao Adicional Natalino
proporcional (4/12) do ano de 2014, perfazendo o valor total da divida liquida em R$
48.562,41 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e um
centavos), que serviu de base para a confecção deste laudo. Este valor original, corrigido,
orçou em R$ 56.174,00 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais), tendo sido
atualizado até vinte e um de setembro de dois mil e dezoito pelo Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União, compreendendo o período de 01NOV2014 a 21SET2018.
E por nada mais terem a examinar e a declarar, deu-se por findo o exame (...)";
14) Demonstrativo de Débitos que identificou o prejuízo causado à Administração Militar, no montante de R$

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
56.174,00 (cinquenta e seis mil e cento e setenta e quatro reais); e
15) Declarações de Imposto de Renda do Acusado, referentes aos exercícios 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018.
A Denúncia foi recebida em 27 de março de 2019, tendo sido o Réu devidamente citado em 25 de abril de
2019.
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
A Defesa constituída arrolou as seguintes testemunhas:
1 - Civil Wanderson Habr Figueiredo, que afirmou:
"(...) Perguntando se conhece o Acusado, disse que sim. Que atualmente trabalha com ele
no Ministério da Saúde. Perguntado sobre os fatos, disse que na época acompanhou o
Acusado até à Marinha para esclarecer os fatos. Que depois retornou com o Acusado mais
duas vezes para fornecer outras informações à Marinha. Que perguntou ao Acusado o que
havia acontecido, e que o Acusado lhe contou os fatos e que estava muito nervoso. E como
não estava em condições de dirigir, levou o Acusado até à Marinha. Que o Acusado
explicou para ele que quando fez essa declaração na época, também juntou a Declaração
do Imposto de Renda e que achava que não havia praticado nenhum crime contra a
Marinha. Que após esse episódio ele retornou à Marinha com o Acusado (...). Que o
Acusado disse para ele que em 2014 foi até a marinha e que lhe informaram quem não
teria problema em ele receber o valor da Marinha por que na verdade era apenas
indenização. Disse que na última vez que eles foram à Marinha, ao entrarem no local, o
Acusado encontrou a pessoa que anteriormente havia lhe informado acerca da indenização
ser devida. Que essa pessoa lhe confirmou a informação e que a pessoa disse que não
poderia depor em juízo para ajudar, por que estava se aposentando e não queria se
prejudicar (...)";
2 - Civil André Rodrigues da Silva, que afirmou:
"(...) Perguntado se conhece o Acusado, respondeu que sim. Que o Acusado já havia sido
funcionário dele no escritório após ele ter saído da Marinha. Perguntando sobre os fatos,
disse que o escritório dele que fazia a Declaração de Imposto de Renda do Acusado, e que
o questionou acerca do recebimento dos valores da Marinha. Que ele respondeu que uma
pessoa na Marinha havia lhe informado que o valor recebido pela Marinha era título de
indenização e que o valor era isento e não tributável (...)";
3 - Civil Krishna Olivia Vieira de Melo Queiroz, que afirmou:
"(...) Perguntando se trabalha com o Acusado, respondeu que sim, na mesma coordenação.
Perguntando sobre os fatos, disse que um dia ao estar em um local com o Acusado, ele
contou que sofreu um acidente na Marinha e que desde então foi reformado e
posteriormente passou em um concurso para o Ministério da Saúde. Que um dia no
trabalho ele contou para ela que estava preocupado que abriram um Inquérito contra ele
(...)".
Em 7 de novembro de 2018, o Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado que:
"(...) Quando foi nomeado no Ministério da Saúde se dirigiu ao Setor de Veteranos e
Pensionistas do 7º Comando do Distrito Naval e relatou sua nomeação no Ministério da
Saúde, e se ele podia tomar posse ou não. E caso ele tomasse posse, qual seria o
procedimento adotado. Que o informaram que o caso dele se tratava de indenização e que
ele poderia tomar posse e trabalhar tranquilamente no Ministério da Saúde. Que se fosse o
caso, por cruzamento de dados, a Marinha entraria em contato com ele. Que em 2017 ele
recebeu uma carta da Marinha, informando que ele estava recebendo e pedindo mais
algumas informações. Que ele respondeu que estava trabalhando. Que fez uma Declaração
e encaminhou à Marinha. Que depois novamente foi solicitada a mesma documentação e
ele enviou. Que em junho o Ten Alisson do Rio de Janeiro solicitou que ele fizesse a opção
de qual remuneração receber. Que não fizesse a opção seria aberto um procedimento
investigativo contra ele. Que fez a opção, mas mesmo assim foi chamado para o Inquérito.
Que ele confiou na informação passada por um superior Hierárquico na Marinha. Que
Prestou depoimento no Inquérito e que ficou sabendo que estava sendo indiciado pelo
crime de estelionato. Que diante dos fatos, retornou à Marinha do Brasil e pediu que
tivesse acesso ao processo administrativo e que teve a sorte de encontrar a pessoa que
havia passado a informação equivocada em 2014. Que a pessoa olhou para ele e falou que
"entende que ele recebe indenização e que tem o direito sim". Que ele saiu da Marinha
com esse problema e que tem o problema até hoje, e que tem o direito sim. Que se ele não
tem advogado, que ela arrumaria um advogado para ele. Que pediu apenas que a pessoa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
reafirmasse isso em juízo para ajudá-lo a esclarecer o assunto. Perguntado se ele mandou
para a Marinha por escrito o que a pessoa o informou, disse que não, pois confiou na
pessoa (...)".
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu "(...) a oitiva da Sra. Elizabeth M. Beirão
Rodrigues, SO-RM1-EF, Atendente do Setor de Inativos e Pensionistas da Marinha (...), a fim de que preste
depoimento como testemunha do juízo, por ter sido referida pelo acusado em seu interrogatório (...)".
A Defesa constituída, por sua vez, apresentou requerimento nos seguintes termos:
"(...) Considerando o depoimento do Senhor Wanderson, realizado na audiência do dia
18.06.2019 (...) onde o mesmo presenciou e registrou em seu depoimento falas da
testemunha arrolada pelo parquet (...) relacionadas ao objeto deste processo, requer seja
reservado o direito à acareação entre a testemunha de acusação ora indicada e a
testemunha de defesa Wanderson Habr Figueiredo, em caso de divergência de
depoimentos, nos termos do que autoriza o art. 365, b, do CPPM, a ser realizada na mesma
audiência de oitiva da testemunha de acusação a ser designada por Vossa Excelência.
Na oportunidade, informa-se que o réu buscou esclarecimentos acerca da "declaração de
não-acumulação" prestada ao Ministério da Saúde, onde aquele Ministério
expressamente reconhece a impropriedade de termos utilizados na referida declaração
que podem ter levado a erro de interpretação do objetivo do documento, determinando
sua correção.
Sendo documento novo e fato relevante ao deslinde da controvérsia objeto deste processo,
requer seja deferida, neste momento sua juntada (...)".
O Juízo de primeiro grau proferiu Despacho em 14 de agosto de 2019 indeferindo o pedido ministerial
porquanto "(...) o objeto deste feito, a acumulação indevida de proventos, é matéria probatória
documental.".
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do
Acusado nos termos da Denúncia.
A Defesa constituída, ao revés, requereu a absolvição do Réu por ausência de dolo na sua conduta, aduzindo
também que "(...) não restam demonstrados pela acusação os elementos essenciais do tipo penal (...)", ou
seja, "(...) o uso de meio ardil ou artimanha (...)".
Em 21 de outubro de 2019, o Juiz de primeiro grau prolatou Sentença monocrática absolvendo o Acusado da
imputação contida na Exordial Acusatória, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar.
A Sentença foi publicada em 21 de outubro de 2019, tendo sido intimados o Ministério Público Militar e a
Defesa constituída em 1° de novembro de 2019.
O Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.
Em suas Razões, a Parquet Castrense requereu, preliminarmente, que "(...) seja anulada a sentença ora
recorrida e determinado o prosseguimento do feito e novo julgamento perante o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha (...)", argumentando para tanto que:
"(...) o Apelado é militar reformado da Marinha, e, nessa condição, submete-se aos
princípios da hierarquia e disciplina. E, conforme dispõe a norma do artigo 13 do CPM, o
militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto
ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele
é praticado crime militar.
Nessa hipótese, a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha é
mantida para que o escabinato considere, no julgamento da causa, as especificidades e os
valores que vigoram na caserna.
Dessa forma, a renúncia superveniente do Apelado aos proventos da reforma não teria o
condão de afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (...)".
No mérito, pugnou pela reforma da Sentença absolutória para que o Acusado seja condenado como incurso
no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, argumentando para tanto que:
"(...) não há dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito, pois estão amparadas na
prova documental produzida. O conjunto probatório demonstra que o Acusado optou pelo
recebimento dos vencimentos unicamente do Ministério da Saúde somente no dia 06 de
junho de 2018 (...) e assim auferiu vantagem ilícita em detrimento do patrimônio sob
administração militar por quase quatro anos, a contar de 16 de outubro de 2014 quando
assinou a Declaração de Acumulação ou Não Acumulação de Cargos, Empregos, Funções e
Aposentadoria (...), dois dias antes de assumir o cargo público no Ministério da Saúde.
O Acusado quedou-se silente sobre a assunção em cargo público inacumulável e somente
optou pelo recebimento dos vencimentos do Ministério da Saúde quando foi instado pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
Marinha a fazê-lo
(...)
O elemento subjetivo do tipo está configurado, pois o Acusado possui formação acadêmica
de Contador e portanto (sic) detém o conhecimento necessário sobre ser indevida a
acumulação de cargos que praticou e, conscientemente, silenciou perante a administração
militar (...)".
Em Contrarrazões, a Defesa Constituída refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da
Sentença absolutória em sua integralidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo "(...) provimento do Apelo ministerial, acolhendo-se a preliminar de
incompetência absoluta arguida, nos exatos termos das razões recursais (...)". No mérito, opinou "(...) pela
reforma da decisão vergastada, com o fito de condenar DANIEL DIAS DOS SANTOS como incurso no art. 251,
caput, do CPM (...)".
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Em suas Razões recursais, o Ministério Público Militar pugnou pela "(...) nulidade do julgamento monocrático
e, consequentemente, que a presente ação penal seja processada e julgada pelo órgão competente, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha. (...)", argumentando, para tanto, que o Réu é militar
reformado da Marinha do Brasil, circunstância que delimita a atuação do Conselho Permanente de Justiça
para processá-lo e julgá-lo.

Assiste razão ao Parquet Castrense.

Como cediço, constitui nulidade a "(...) proveniente de incompetência do juízo (...)", na forma do parágrafo
único do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, podendo até mesmo ser declarada de ofício.
Extrai-se dos autos que, em 25 de março de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do Réu, incursionando-lhe nas sanções do "(...) artigo 251, c/c (sic) artigo 9º, inciso III, alínea "a",
do Código Penal Militar (...)".

Os autos também informam que, à época dos fatos descritos na Peça Vestibular, entre dezembro de 2014 e
agosto de 2018, o Réu teria recebido indevidamente os proventos da sua reforma pela Marinha do Brasil,
haja vista que tomou posse em cargo público no Ministério da Saúde a contar de 16 de outubro de 2016, ou
seja, tratava-se o Acusado de militar reformado por ocasião do cometimento do delito.

Nesse contexto, o delito encartado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense é considerado crime militar
quando cometido por "(...) militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares (...)
contra o patrimônio sob a administração militar." (artigo 9º, inciso III, alínea "a", do CPM) (Grifos nossos),
circunstância que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito.

Mais para além, considerando a dicção do inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização
da Justiça Militar da União), segundo a qual compete ao Juiz Federal da Justiça Militar o julgamento
monocrático, tão somente, dos réus civis nas hipóteses do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar, e
além disso, não havendo concurso de crimes entre militar e civil, é inegável que, no caso em exame, o
Acusado deveria ter sido processado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha.

Por tais motivos, padece de nulidade a Sentença Monocrática prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM que julgou "(...) improcedente a Denúncia para absolver Daniel Dias
dos Santos, nos termos das sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, conforme o artigo 439, alínea b,
do Código de Processo Penal Militar (...)".

Em consequência, estão refutados os argumentos defensivos tendentes a considerar o Réu como civil sob a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/06/2020 15:14:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21513e68ee
ótica de que, embora ainda "(...) persista (sic) os deveres em relação a (sic) hierarquia e disciplina entre as
patentes e graduações (...)", o art. 94 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) consideraria que o "(...)
militar reformado é excluído do serviço ativo das Forças Armadas (...)".

Afinal, segundo o art. 13 do Estatuto Repressivo Castrense, o militar reformado "(...) conserva as
responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar
(...)".

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo os atos
processuais decisórios praticados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, após o recebimento da Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000146-26.2019.7.11.0011,
em 27 de março de 2019, declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo em 21 de outubro de
2019, bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, e determino a remessa dos
presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o Conselho
Permanente de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:47:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2047014b69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000016-41.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DIAS DOS SANTOS.
ADVOGADO: Dr. JOHN CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu DANIEL DIAS DOS SANTOS do crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Inicialmente, o recorrente pugnou pela declaração de nulidade do julgamento, diante da incompetência
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para decidir monocraticamente o feito, porquanto, em se
tratando de militar reformado, o julgamento deveria ser realizado pelo Conselho Permanente de Justiça.
Razão assiste ao suscitante.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, o julgamento singular de civil, agente de crime
propriamente ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna.
Contudo, em que pese a nova redação da Lei de Organização Judiciária Militar, a mencionada alteração
normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
No caso, o recorrido foi denunciado pelo cometimento de delito tipificado no art. 251 do Codex Milicien,
por ter acumulado, indevidamente, remuneração oriunda do Ministério da Saúde, em razão do exercício
do cargo de Contador, com os proventos decorrentes de reforma pela Marinha do Brasil. A conduta, em
tese, delitiva foi perpetrada ao tempo em que o agente era militar reformado e sujeito às leis penais
especiais.
Daí, não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são, mas
outrora foram militares, ocasião em que cometeram delitos.
Acorde a Lei nº 6.880/1980, os militares são membros das Forças Armadas, classificando-se em razão de
duas situações distintas: (i) os que se encontram na ativa e (ii) os que se encontram na inatividade.
Integram os primeiros, entre outros, os de carreira, os temporários e os alunos de órgão de formação de
militares. Os segundos, por sua vez, sub classificam-se em reserva remunerada, reformados e os que,
sendo da reserva ou reformados, estejam executando tarefa por tempo determinado. Todos, sem
exceção, são considerados membros de Força e denominados militares.
A propósito, leia-se o Estatuto dos Militares:

Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:47:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2047014b69
formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa:
I - os de carreira;
II - os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar,
obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço
militar ou durante as prorrogações desses prazos; (Redação dada pela Lei nº 13.954, de
2019)
III - os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos,
designados ou mobilizados;
IV - os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva; e
V - em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas
Forças Armadas.
b) na inatividade:
I - os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e
percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa,
mediante convocação ou mobilização; e
II - os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores
estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas
continuem a perceber remuneração da União.
III - os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam
executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.
(Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019) (Grifos nossos).

Outrossim, o art. 8º desse Diploma Legislativo preconiza ser aplicável tal normativa, no que couber, aos
militares da reserva remunerada e aos reformados.
Destarte, o integrante da Força Armada, ainda que excluído do serviço ativo devido a procedimento de
reforma, submete-se aos princípios da hierarquia e da disciplina. Nesse sentido, consoante dispõe o
Código Substantivo Castrense, o militar reformado conservará suas responsabilidades e prerrogativas do
posto ou da graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando praticar ou contra ele for
praticado crime militar (art. 13 do CPM).
A imperativa observância aos postulados máximos das Forças Armadas decorre de explicito mandamento
legislativo, na medida em que assevera o § 3º do art. 14 do Estatuto dos Militares que "A disciplina e o
respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da
reserva remunerada e reformados".
Até mesmo por isso admite-se a submissão do militar reformado ao Conselho de Justificação, bem assim
ao Conselho de Disciplina (art. 48, § 3º, e art. 49, § 3º, ambos da Lei nº 6.880/1980).
Atente-se que, na seara sancionatória, o Regulamento Disciplinar da Marinha (Decreto nº 88.545/1983)
não olvida os reformados, aplicando-lhes idênticas prescrições as que incidem aos militares da ativa
(Vide:"Art. 5º - As prescrições deste Regulamento aplicam-se aos militares da Marinha da ativa, da
reserva remunerada e aos reformados").
Nessa quadra, revelar-se-ia competente para o presente julgamento, em primeira instância, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, nos termos do art. 27, inciso II, da LOJM, que tão só se refere ao
processamento e ao julgamento de "militares", e não "militares da ativa", in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:47:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2047014b69

Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774,
de 2018) (Grifos nossos).

A pretensão preliminar suscitada encontra-se, pois, em consonância com o entendimento firmado por
esta Corte Superior, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
A respeito, o Plenário, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019, admitiu e julgou
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, cuja ementa reproduzo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO
CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:47:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2047014b69
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO
VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade
do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve
prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de Inadmissibilidade do
IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do CPC foram analisados por ocasião
da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por
unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do
Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do
Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo
penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a
Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias
Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de
delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no
Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 09:47:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2047014b69
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessados feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato
parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do
escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos
Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: " Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Decisão unânime.

Tal como colocado, o apelado, em tese, consumou o delito ao tempo em que se enquadrava na condição
de militar reformado, devendo, pois, se submeter ao escabinato por ser de rigorosa observância a
disciplina imposta aos componentes das Forças Armadas, conforme inteligência do art. 124 da
Constituição Federal c/c art. 27, inciso II, da LOJM.
Não obstante, somente o ato decisório, conforme delimitação do recurso ministerial, deve ser declarado
nulo, nos termos da prescrição do art. 508 do CPPM ("A incompetência do juízo anula somente os atos
decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente").
Inexiste prejuízo relativamente aos atos processuais anteriores à Sentença, praticados pelo magistrado
de forma singular, razão pela qual, quanto a eles, incide o princípio pas de nullité sans grief.
Ex positis, acolho a preliminar suscitada, para declarar a invalidade da Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000146-26.2019.7.11.0011, determinando a prolação de nova Decisão pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha.